Tribunal: TJPA
Processo: 0852750-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852750-85.2019.8.14.0301

APELANTE: ANA CELIA DE SOUSA VIANA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CUMULAÇÃO LEGAL DE CARGOS. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM O RECENTE ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDo. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento,

tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão híbrida da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia treze de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ana Célia de Sousa Viana
contra a sentença constante do id. 12455514, proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada contra a
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMEC
, denegou a segurança, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Com efeito, desta análise observa-se que
a autora não exerce o cargo de professora nos três educandários em que labora, o que somente ocorre no colégio “Benvinda de França Messias”, já que nas escolas “Manuela Freitas” é lotada na Biblioteca e no colégio “Antônio Teixeira Gueiros”, atua como “especialista em educação”. Há portanto, acumulação indevida de cargos. Observando-se que as duas primeiras escolas são do Município de Belém, enquanto o terceiro pertence ao Estado do Pará.

Em havendo acumulação indevida dos cargos, impõe-se a denegação da segurança.

DISPOSITIVO.

IV – Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

...”

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração (id. 12455617), os quais não foram acolhidos (id. 12455623).

Em suas razões de apelação (id. 6046316), após breve resumo dos fatos, aduz a recorrente que a sentença “a quo” merece ser reformada, tendo em vista que no próprio processo administrativo – PAD, instaurado pela Secretária Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, a comissão responsável anotou não ter havido acúmulo ilegal de cargo e, sim, excesso horas de trabalho, opinando, então, pela sua redução, com base em decreto do governo estadual.

Salienta que o fundamento da instauração do PAD foi a incompatibilidade de horários, em virtude de laborar mais de 60 (sessenta) horas mensais, não podendo, por esse motivo, a segurança ter sido denegada.

Diz que não há nenhuma ilegalidade em relação ao exercício dos cargos e nem incompatibilidade de horários.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau.

Em suas contrarrazões (id. 6046324), argui o recorrido a impossibilidade de acumulação de cargos e a incompatibilidade de horário.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Autos foram distribuídos à minha relatoria.

O recurso recebido no duplo efeito (id. 14010149).

Manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 14083503) opinando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Pois bem, considerando que a impetrante comprova a possibilidade de acumulação, bem como a compatibilidade de horários dos cargos, resta evidente que a redução em 30 horas na carga horária de trabalho da apelante, em razão de sua carga horária total ultrapassar o limite de 60 horas semanais, é totalmente ilegal, nos termos das jurisprudências acima colacionadas.

Dessa forma, entendo que assiste razão ao recurso interposto, devendo a sentença ser reformada para conceder a segurança pleiteada, ante a demonstração do direito líquido e certo.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do Recurso de Apelação, conforme a fundamentação.

...”

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em suas razões, a apelante aduz, em resumo, que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao denegar a segurança, sob o fundamento de ser indevida a acumulação de cargos, enquanto o tema posto em discussão era a incompatibilidade de horários no que concerne ao exercício de cargos, cuja cumulação já tinha sido reconhecida como excepcional e legal.

De fato, analisando os autos, verifica-se a existência de documentos que corroboram os argumentos recursais, conforme se pode constatar pelo exame levado a efeito a seguir:

1.

Declaração de jornada de trabalho, indicando o exercício do cargo de professora na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Prof.ª Benvinda de França Messias, de segunda a sexta-feira, das 07:30h às 11:30h (id. 12555479, pág. 1).

2.

Declaração de jornada de trabalho, indicando o exercício do cargo de atendimento na biblioteca na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Prof.ª Manuela Freitas, de segunda a sexta-feira, das 13:30h às 17:30h (id. 12555479, pág. 2).

3.

Declaração de jornada de trabalho, indicando o exercício do cargo de especialista em educação classe I na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Dr. Antônio Teixeira Gueiros, de segunda a sexta-feira, das 18:00h às 23:00h (id. 12555480, pág. 1).

4.

Portaria nº 010/2019 – GABS/SEMEC, que instaurou processo administrativo disciplinar, objetivando apurar possível acúmulo de cargos públicos (id. 12455496, pág. 1).

5.

Parecer Jurídico nº 0729/2018 – AJUR/SEMEC (id. 12455499, pág. 1), mencionando que, apesar da cumulação de cargos de professor junto ao Município de Belém e o de especialista em educação no Estado se enquadrar na hipótese excepcional, prevista no art. 37, XVI, “b”, da CF, não havia compatibilidade de horários, o que é pressuposto essencial para o regular exercício, devendo ser observada a limitação máxima de 60 (sessenta) horas semanais, dita pela Advocacia Geral da União (AGU) no parecer vinculante nº GQ-145. Ao final, sugere a instauração de inquérito administrativo disciplinar para apurar irregularidades, nos termos do art. 37, XVI, da CF.

6.

Esse parecer foi acatado e homologado pelo Secretário Municipal de Educação, à época, Sr. Marcelo Roberto Garcia Mazzoli (id. 12455499, pág. 6).

7.

Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, sugerindo o seguinte (ids. 12455499, pág. 1, a 12455500, pág. 6), “verbis”:

“...

A conduta do (a) servidor (a) indiciado (a) Sr.ª ANA CÉLIA DE SOUZA VIANA, Matrícula n.º 1866052-010, não é possível de enquadramento como regular, de acordo com a Lei n.º 8.112/90,
pois acumula dois cargos públicos compatíveis, com carga horária incompatível.

Sugerindo pela REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA
do (a) servidor (a) desta Secretaria Municipal de Educação,
para 30 (trinta) horas semanais de efetivo trabalho, ou seja, 150 (cento e cinquenta) horas semanais,
não computando nessa somatória as horas adicionais, como Hora Pedagógica – HP, Hora Atividade – HA e afins para que fique dentro do limite máximo de 60 (sessenta) horas semanais na soma das jornadas dos dois cargos públicos com os devidos encaminhamentos necessários.

...”

8.

Termo de julgamento assinado pela Secretária Municipal de Educação, à época, Sra. Maria do Perpetuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho, que homologou o relatório acima, concluindo, assim, pela redução da jornada para 30 (trinta) horas semanais de efetivo trabalho, o que corresponde a 150 (cento e cinquenta) horas mensais (id. 12455500, pág. 7)

Assim, contra essa decisão administrativa, que reduziu sua carga horária, é que a apelante impetrou mandado de segurança.

Portanto, diante do histórico fático, vislumbra-se que a discussão instaurada nos autos gira em torno da existência de compatibilidade ou não de horários no exercício de cargos públicos de acumulação constitucional permitida, conforme dito, e reforçado no curso do processo administrativo disciplinar.

No caso, a Constituição Federal no art. 37, XVI, dispõe que a acumulação remunerada de cargos públicos, possui como requisito apenas a compatibilidade de horários, não havendo qualquer menção a limitação de 60 (sessenta) horas semanais, conforme, aliás, é assente na jurisprudência das Cortes Superiores, conforme se extrai das respectivas ementas a seguir reproduzidas:

RMS 34257 AgR

Órgão julgador: Segunda Turma

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI

Julgamento: 29/06/2018

Publicação: 06/08/2018

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 145/1998/AGU. LIMITE MÁXIMO DE
60

HORAS SEMANAIS
EM CASOS DE
ACUMULAÇÃO DE

CARGOS
OU EMPREGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
COMPATIBILIDADE
DAS JORNADAS DE TRABALHO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada
semanal
não constitui óbice ao reconhecimento do direito à
acumulação
prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja
compatibilidade
de
horários
para o exercício dos
cargos
a serem acumulados. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ASSESSOR DE DESEMBARGADOR DO TRT3 E PROFESSOR ADJUNTO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A 1ª Seção desta Corte, à luz de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, passou a encampar o entendimento no sentido de que "[...] a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal"
(1ª T., RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24.05.2018).

III - Não obstante a possibilidade de aplicação dessa tese a área diversa da saúde, na espécie, sua incidência não assegura o direito perseguido, porquanto se pretende o exercício do cargo de Professor Adjunto com dedicação exclusiva, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, o que tornaria ilícita eventual acumulação.

Precedentes.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.959/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

Nesse sentido, merece ser reformada a sentença “a quo”, vez que a limitação de carga horária, imposta pela Administração Pública municipal, não é improcedente e não encontra espaço no novo cenário jurídico.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, conceder a segurança no sentido de determinar que a autoridade dita coatora se abstenha de reduzir em 30 (trinta) horas a carga horária da impetrante.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023